Tribunal: TJDFT
Processo: 0745525-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABORDAGEM. SEGURANÇA. SUPERMERCADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que alega que a abordagem de clientes é um legítimo direito da empresa, e que foi realizada dentro dos limites e garantias mínimas, evitando qualquer embaraço ao cliente. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. É de se inferir dos vídeos acostados aos autos que o consumidor, após efetuar o pagamento de suas compras, deixou o carrinho com as mercadorias na entrada do estabelecimento e adentrou ao supermercado para trocar a embalagem das cervejas, tendo em vista que, quando estava no caixa, percebeu que a embalagem encontrava-se estragada. Vislumbra-se, ainda, que o consumidor veio pelo corredor de entrada do supermercado com a caixa de cervejas nas mãos, procurou por uma embalagem para ensacar a mercadoria e saiu do estabelecimento, momento em que, primeiramente, conversou com um segurança e, após, no estacionamento, novamente foi abordado, ocasião em que lhe foi solicitada a nota das compras.
5. Registre-se, pois, que não há demonstração de que o segurança agiu de forma grosseira, violenta ou que tenha extrapolado os limites do exercício regular do direito de sua atividade e, portanto, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito praticado pela empresa ré.
6. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art.186, Código Civil).
7. Demais disso, o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).